Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713427-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RUBENS FIQUEIREDO COSTA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a preliminar de perda de objeto do recurso suscitada pelo agravado em contrarrazões. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator